Tribunal: STF
Processo: MS 39141
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus Cavalcanti de Albuquerque Guimarães impetrou mandado de segurança contra ato do Corregedor Nacional de Justiça mediante o qual não conhecido o recurso administrativo por si interposto.



    Narra aplicadas, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pela Juíza Gestora de Precatórios do órgão, alíquotas incorretas de Imposto de Renda, com desconto na fonte, nos mandados de pagamento expedidos. 



    Requeridas providências à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, o pleito não foi acolhido, ao fundamento de versar sobre “matéria estranha às atribuições do CNJ”.



    Sobreveio recurso administrativo, não conhecido por ato individual. Conforme sustenta o impetrante, a decisão impediu a apreciação do caso pelo Plenário, em violação ao direito líquido e certo do autor “de ver fiscalizada a regular liquidação dos Precatórios Judiciais no âmbito do TJRJ”. 



    Alude ao dever fiscalizador do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos do art. 100, § 7º, da Constituição Federal. Anota que o recurso administrativo permite sejam suscitadas questões de relevância e interesse coletivo, devendo ser processado, sobretudo porque “as alíquotas descontadas a título de IR na fonte não seguem um padrão, e por vezes resultam em prejuízo aos credores fazendários, e por outras ao erário”.



    Segundo aduz, a “negativa do devido cumprimento do dever constitucional que foi imposto à Autoridade Impetrada configura hipótese clara e indiscutível de abuso de poder”. 



    Requer, ao fim, a concessão da segurança, a fim de ver anulado o ato apontado coator, determinando-se à autoridade impetrada que dê “regular prosseguimento ao Recurso Administrativo interposto pelo Impetrante, levando-o a Plenário”.



    O Corregedor Nacional de Justiça apresentou informações (eDoc 16).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da impetração e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da segurança. Eis a ementa do parecer:



    Mandado de segurança. Pedido de Providência ajuizado perante o Conselho Nacional de Justiça, visando à apuração de suposta irregularidade na fixação de alíquotas de imposto de renda na fonte em relação a valores de precatórios judiciais que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pedido arquivado sob o fundamento de que “não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral”. Recurso administrativo não conhecido. 



    Deliberações negativas do CNJ não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    Natureza de interesse individual da pretensão posta perante o Conselho Nacional de Justiça. Alegado equívoco na fixação da alíquota do imposto de renda sobre precatório de interesse da parte deve ser discutido na via judicial própria. Enunciado Administrativo CNJ n. 17, “Não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria”. 



    Parecer pelo não conhecimento da impetração e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo ser caso de concessão da segurança.



    O Regimento Interno do CNJ encerra entre as atribuições do Relator a de indeferir recurso intempestivo ou manifestamente incabível (art. 25, IX).



    Essa norma não pode, porém, servir de barreira a que eventual recorrente tenha acesso ao Plenário do órgão, considerada a previsão do art. 115, § 2º, do mesmo diploma. O preceito estabelece que o recurso será dirigido, mediante petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento.



    À luz da jurisprudência do Supremo, não ocorrendo reconsideração do ato impugnado, cumpre ao Relator submeter o recurso administrativo ao Plenário do órgão fiscalizador, sob pena de violação a direito líquido e certo do recorrente. Ilustram essa orientação os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ E NO ARTIGO 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DAQUELE ÓRGÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO DO CNJ. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o artigo 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2º, do mesmo diploma legal e com o artigo 61, § 2º, do RGCNJ.



    3. Nas hipóteses em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. Precedentes.



    4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem.



    (MS 34.937, Primeira Turma, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de junho de 2021)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INADMISSÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ART. 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CNJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça impõe ao relator que, caso não reconsidere a decisão recorrida, submeta o recurso administrativo ao Plenário do órgão.



    2. O Corregedor Nacional de Justiça não pode inadmitir, por decisão monocrática, recurso administrativo interposto em face de decisão singular que determina o arquivamento sumário do feito, sob pena de ofensa ao due process of law (art. 5º, LIV, da CRFB/88). Precedentes: MS 32.937 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29-02-2016, MS 32.559 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09-04-2015.



    3. A observância do princípio da colegialidade é consectário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que reclama sua observância mesmo em procedimentos de índole administrativa. Precedentes: MS 35.054 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09-05-2018; RE 210.487, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14-04-2000; MI 375 AgR, Rel Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15-05-1992.



    4. In casu, o Corregedor Nacional de Justiça vedou o prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, impedindo a submissão ao Plenário do CNJ, o que configura o direito líquido e certo do impetrante, ora recorrido, ter seu recurso analisado pelo colegiado do órgão.



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 34.702 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de junho de 2018)



    Na mesma linha, cito o MS 35.054 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de maio de 2018.



    Ainda que se considere legítima decisão monocrática de relator que, com fundamento nos arts. 25, IX e X, e 115, § 1º, do Regimento Interno do CNJ, indefere recurso administrativo manifestamente incabível, não se pode aceitar seja impedido o acesso de recurso corretamente interposto para o Plenário do órgão. Há que interpretar aludidos dispositivos em conformidade com o princípio do devido processo legal, inserido no art. 5º, LIV, da Carta da República.



    3. Ante o exposto, concedo a segurança, para determinar que o recurso administrativo formalizado pelo impetrante seja examinado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente